Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.272.199-53 (AGRAVADO), JOAO ALCIDES FERRO DE CARVALHO - CPF: 034.201.601-60 (AGRAVANTE), JULIANA BEDIN DE CARVALHO - CPF: 041.842.591-46 (AGRAVANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 1- A ação cautelar de produção antecipada de prova tem por fim resguardá-la materialmente para uso em processo futuro. Neste tipo de cautela, o Juiz não examina mérito, apenas verifica a regularidade do processo, as condições da ação e, se for o caso, homologa a prova produzida. 2- As conclusões do laudo pericial devem ser objeto de insurgência na ação em que for utilizada, até porque dita prova não vincula o Julgador”
(N.U 0003650-11.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 12/03/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020